Tribunal: STF
Processo: RHC 194951
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime Estupro de vulnerável. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência do acusado à audiência de produção antecipada de provas. Não comprovação do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Tese não apreciada pelo Tribunal Superior antecedente. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por A.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que rejeitou os embargos de declaração no HC 586.464/MG.
    O Recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c com os art. 61, II, f e art. 226, II, do Código Penal), por três vezes (eventos 3 e 4, fls. 119-22). Posteriormente, o Juízo de primeiro grau, diante da recomendação contida na Portaria Conjunta 19/PR-TJMG/2020, substituiu a prisão preventiva do Recorrente por prisão domiciliar (evento 18, fls. 508-9).
    Extraio do ato dito coator (evento 20, fls. 741– 6): 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.
    2. Não se verifica a ocorrência de vícios na decisão embargada, pois as questões nela suscitadas foram devidamente apreciadas, no sentido de afastar a nulidade por ausência de citação para a audiência de antecipação de provas, uma vez que, após três tentativas frustradas de intimação pessoal, foi nomeada defensora dativa, que participou ativamente da referida audiência.
    3. A lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, como demonstrado, não ocorreu na hipótese.
    4. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
    5. Embargos de declaração rejeitados.”
    Neste recurso ordinário, o Recorrente alega, em síntese, cerceamento de defesa consubstanciado na ausência de citação pessoal e editalícia para participar do ato de produção antecipada das provas. Sustenta que a falta de citação ‘ocasionou a deflagração de uma injusta ação penal decorrente daquele ilegal procedimento preliminar, além da decretação ilegal de sua prisão’. Pontua que uma das testemunhas ‘afirma que foi pressionada para acusar o recorrente e que não são verdadeiros os fatos a ele atribuídos’. Requer, em medida liminar, o sobrestamento a ação penal na origem até o julgamento do presente recurso. No mérito, pleiteia a anulação da ação penal desde o ‘oferecimento da denúncia procedendo-se ao seu desentranhamento e do procedimento de produção antecipada de provas, renovado o processo a partir da fase de inquérito’.
    Indeferi o pedido de liminar (evento 23).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 26).
    É o relatório.
    Decido.
    No que tange à ausência de citação para a audiência de antecipação de provas, revelam as informações prestadas pelo Juízo de origem que ‘A preliminar de nulidade da produção antecipada de prova em razão da ausência de sua citação foi afastada, pois é dos autos que o Sr. Oficial de Justiça compareceu no endereço (ff. 62/63) declinado pelo réu (ff. 21/22) por três ocasiões diversas, sendo recebido por sua esposa e por sua neta. De toda sorte, já nomeado uma Advogada Dativa para promover-lhe a defesa, as garantias processuais lhe foram conferidas quando da realização da antecipação da prova. (…) a Assistente Social responsável pela oitiva das vítimas verificou que seria mais prudente que, ainda que o réu estivesse presente, lhe fosse vedada a presença em sala de audiência, porque poderia constranger as vítimas, em atenção ao que dispõe o artigo 12, §3°, da Lei n. 13.431/17. De se ressaltar que, conforme se infere da mídia de f. 71, tanto ... se mostra extremamente acanhada a tratar do assunto, como ... não conseguiu conter as lágrimas ao narrar o que teria lhe acontecido (evento 18, fls. 555-6).
    Sob tal aspecto, extraio da decisão monocrática denegatória da ordem de habeas corpus, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, a seguinte passagem “não há falar em nulidade por ausência de citação para a audiência de antecipação de provas, uma vez que "o Sr. Oficial de Justiça compareceu no endereço (ff. 62/63) declinado pelo réu (ff. 21/22) por três ocasiões diversas, sendo recebido por sua esposa e por sua neta", sendo-lhe nomeada defensoria dativa, que participou ativamente da referida audiência. A lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte. Ademais, consoante o art. 565 do Código de Processo Penal, "Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". Ora, é entendimento sedimentado deste Tribunal que o réu deve informar eventual mudança de endereço, não cabendo ao judiciário a realização de diligências para localizar o paradeiro do acusado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido (evento 19, fl.686).
    Ademais, como bem pontuado no parecer ministerial ’Diante dos elementos de prova mencionados fica evidente que o Juízo de primeira instância buscou intimar o paciente do ato processual das formas que estavam à sua disposição, como a tentativa feita pelo oficial de justiça, por três vezes, e mediante ligação telefônica ao número informado pelo próprio acusado. Dessa forma não se observa a alegada nulidade por ter o Poder Judiciário local buscado concretizar ao acusado possibilidade de se defender no processo criminal.’
    Observa-se, portanto, que o ato dito coator está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes têm advertido que ‘é dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço, descabendo ao Poder Judiciário realizar diligências para localizá-lo quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido (RHC 130.353/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 13/10/2015)’. Cito, no mesmo sentido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NÃO CABIMENTO. QUERELADO NÃO ENCONTRADO PARA SER CITADO. OBRIGAÇÃO DO ACUSADO DE INFORMAR O PODER JUDICIÁRIO DE EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual no que se refere à ausência de interrogatório do recorrente.
    2. O embargante não trouxe elementos aptos a desconstituir a afirmação do juízo de origem, no sentido de que ele não informou com clareza o seu novo endereço no exterior, o que era seu dever fazer.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
    (RHC 168.252-AGR/RJ, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/05/2019 – destaquei)
    Some-se a isso, que, no caso concreto, não houve ofensa ao direito de defesa, uma vez a magistrada de primeiro grau, em observância aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nomeou advogada dativa para acompanhar a audiência designada para a produção antecipada de provas. De outro lado, inexistente prejuízo à defesa do réu pois, ainda que o Recorrente estivesse presente, não-lhe seria permitido participar da referida audiência. Nesse sentido, excerto das informações prestadas pelo Juízo primevo à Corte Superior (evento 18, fl. 556):
    “é bem verdade que a Assistente Social responsável pela oitiva das vítimas verificou que seria mais prudente que, ainda que o réu estivesse presente, lhe fosse vedada a presença em sala de audiência, porque poderia constranger as vítimas, em atenção ao que dispõe o artigo 12, §3°, da Lei n. 13.431/17. De se ressaltar que, conforme se infere da mídia de f. 71, tanto Laura se mostra extremamente acanhada a tratar do assunto, como Luana não conseguiu conter as lágrimas ao narrar o que teria lhe acontecido.”
    Nesse prisma, enfatiza o parecer ministerial que ‘ainda que presente o paciente ao ato processual em questão, em que foram ouvidas as vítimas, seria aconselhável que o paciente não participasse do ato tendo em vista que a assistente social opinou por vedar “a presença em sala de audiência, porque poderia constranger as vítimas”1, destacando que a vítima [L. F. N.] possuía entre 8 e 9 anos de idade, [L. E. A. de F.] 3 anos de idade e [L. S. F. de O.] era menor de 14 anos.’
    Vale insistir, ainda, que, para o reconhecimento da nulidade ora pleiteada, necessária seria a demonstração do prejuízo dela decorrente, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido, rememoro que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli) . À prova da comprovação do efetivo prejuízo, ‘[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada’ (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Nessa perspectiva, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015). 
    Nesse sentido, como bem posto pelo Ministério Publico Federal, o Recorrente ‘não demonstrou efetivo prejuízo à defesa do paciente. Alegou, tão somente, que a impossibilidade de ter participado do ato processual lhe impediu de fazer perguntas à vítima, o que não supre a exigência em questão. Ademais o Juízo nomeou advogada dativa para promover-lhe a defesa, o que evidencia a inocorrência de prejuízo à Defesa. Por fim o art. 565 do Código de Processo Penal impede reconhecer nulidade arguida pela parte que haja dado causa ou para que tenha concorrido, norma que se aplica ao caso em análise por não ter o paciente atualizado seu endereço e o número de telefone, o que impossibilitou ao Poder Judiciário efetivar sua intimação para o ato processual.’
    Em acréscimo, registro, na linha do parecer ministerial e do ato dito coator, que não pode a Defesa deliberadamente optar por deixar de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço e arguir a nulidade por ausência de posterior citação pessoal, sem, com isso, incidir em desrespeito ao princípio da boa-fé processual. Daí a razão por que é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal (HC 185.744/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.7.2020).
    No que concerne, por sua vez, à alegação de que uma das testemunhas ‘afirma que foi pressionada para acusar o recorrente e que não são verdadeiros os fatos a ele atribuídos’, melhor sorte não assiste à parte Recorrente. 
    Com efeito, observo que referida tese defensiva não foi sequer deduzida perante o Superior Tribunal de Justiça. Inviável, desse modo, a análise dos temas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Paralelamente, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Inexiste, portanto, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora